Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.

2 - Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo.

3 -Apelo não provido.